Tribunal: TJMT
Processo: 1001286-70.2020.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001286-70.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCINEIDE LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 744.676.119-91 (APELANTE), ANA PAULA PEREIRA - CPF: 054.072.561-77 (ADVOGADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C COMPENSAÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JULGADA IMPROCEDENTE - CONTRATO DE CONSÓRCIO - INADIMPLÊNCIA - RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS APENAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO - ENTENDIMENTO DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - COBRANÇA INDEVIDA - NÃO DEMONSTRADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A orientação firmada no STJ é no sentido de que a devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente se dê até 30 (trinta) dias contados a partir do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo correspondente. Precedentes (REsp 1119300/RS, julgado em 14/04/2010)

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1001286-70.2020.8.11.0015

Apelantes
: Lucineide Lourenco dos Santos

Apelado
: Itaú Unibanco S.A.

3a Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Apelação de
Lucineide Lourenco dos Santos.

Ação
: Declaratória com Repetição de Indébito c/c Compensação de Valores e Indenização por Danos Morais, movida em face de
Itaú Unibanco S.A
.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária.

Apelação
(Id. 149143396): Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus probatório em favor da autora, porquanto sustenta a necessidade de deferimento do pedido de que o apelado apresente extratos com valores atualizados e saldo disponível em favor da autora, sob pena de violação aos princípios da instrumentalidade das formas e do direito à informação.

Explica que a lei no 14.181/2021, de prevenção ao superendividamento, determina que todas as contratações bancárias sejam analisadas sob a ótica de proteção à parte vulnerável.

Afirma que o banco realizou, de maneira indevida, descontos a título de consórcio no limite do cheque especial sem a anuência da apelante e deve realizar a restituição destes valores em dobro.

Requer seja realizada a compensação de valores para solver a dívida da requerente com a requerida.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 149143403).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1001286-70.2020.8.11.0015

Apelantes
: Lucineide Lourenco dos Santos

Apelado
: Itaú Unibanco S.A.

3a Vara Cível da Comarca de Sinop

VOTO

Apelação de
Lucineide Lourenco dos Santos
contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória com Repetição de Indébito c/c Compensação de Valores e Indenização por Danos Morais, movida em face de
Itaú Unibanco S.A
. e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

A lide tem por objeto a restituição de valores pagos por cota de consórcio.

Narra a inicial que o autor firmou, em 04.05.2016, o contrato no 2919034, referente a Grupo 20046 - Cota 1016870, de consórcio para aquisição de veículo Toro Freedom 2.0 16v Diesel, no valor de R$ 95.000,00, com prazo de 80 meses, de modo que o enceramento do grupo está previsto para o ano 2022.
Afirma, ainda, que foi excluída do grupo de consórcio por inadimplência.

Em que pese a relevância da argumentação da apelante para que os valores pagos sejam restituídos de forma imediata, consistente na necessidade de recursos financeiros para tratamento de saúde, a situação posta, quanto ao modo de devolução das parcelas pagas pelo desistente, já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a restituição dos valores somente é permitida após o encerramento do plano.

Nesse sentido, segue a ementa do REsp no 1.119.300-RS, submetido ao regime de recursos repetitivos (14.04.2010):

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.

1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil:
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, nas não de imediato, e sim em até trinta dias a conta do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ. REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010)

Entendimento reafirmado em julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6/2/2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. APLICAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do julgamento proferido no REsp 1.119.300, processado nos termos do art. 543-C do CPC/1973, "
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
" (Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 27/8/2010).

2. Consoante decidido pela Segunda Seção na Rcl 16.390/BA, "Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que
'é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
',
aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008
" (Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 13/9/2017).

3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 19/03/2018)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. PRESTAÇÕES. RESGATE. MOMENTO. ENCERRAMENTO DO GRUPO.

1. A devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente pode ser realizada até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo de consórcio.

2. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 931.405/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 29/08/2016)

E ainda:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO – PRAZO – TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO – PRECEDENTES DO STJ – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010)
(...) (TJMT. ED 79165/2017, Relator Des. Dirceu dos Santos, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)

RESTITUIÇÃO DE QUOTAS DE CONSÓRCIO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR – DESCONTO DA TAXA DE ADESÃO E SEGURO DE VIDA – POSSIBILIDADE – CLAÚSULA PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC MANTIDA – DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS NEGADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

(...) No caso, sendo o contrato pactuado entre as partes antes da vigência da Lei n. 11.795/08, deve ser aplicado
o entendimento do STJ, pacificado através de recurso repetitivo, no sentido de que ocorrendo a desistência do consorciado, a devolução das parcelas pagas deve ser efetivada no prazo de até 30 dias, contados da data em que ocorrer o encerramento do grupo.
(TJMT. Ap 64993/2017, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 17/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO – PRAZO – TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO – PRECEDENTES DO STJ – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PARTE BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – § 3o DO ART. 98 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.” (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010)
(...) (TJMT. Ap 31128/2017, Relator Des. Dirceu dos Santos, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Por outro lado, a apelante afirma que o
banco realizou, de maneira indevida, descontos a título de consórcio no limite do cheque especial
sem a anuência da apelante e deve realizar a restituição destes valores em dobro.

Entretanto, do exame, extrai-se que a contratação firmada entre as partes estabeleceu, de maneira expressa, a cobrança por meio de débito em conta corrente, nos seguintes termos (Id. 149141566 e seguintes):

“(...) X – MODO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS E DEMAIS OBRIGAÇÕES (...)

Débito na conta do Itaú Unibanco S.A. indicada no item V (...)”.

Assim, ao que se percebe a instituição bancária apelada agiu em exercício regular de direito, o que afasta qualquer alegação relativa a cobrança indevida.

Por fim, a apelante defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus probatório em favor da autora, porquanto sustenta a necessidade de deferimento do pedido
de que o apelado apresente extratos com valores atualizados e saldo disponível em favor da autora
, sob pena de violação aos princípios da instrumentalidade das formas e do direito à informação.

No entanto, verifica-se que o pedido foi analisado e indeferido pelo juízo de origem em decisão publicada em 25.03.2020 (Id. 149141575), contra a qual não foram interpostos recursos.

Assim, ao que se percebe, a discussão da matéria está, de fato, preclusa e não poderia ser reanalisada e alterada, nem mesmo pelo próprio juízo.

A respeito do assunto, o CPC dispõe:

Art. 505.
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, opera-se a preclusão quanto a questões já decididas:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. PRESCRIÇÃO DE COBRANÇA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ART. 178, §10, III, CC/1916. ART. 206, §3o, III, CC/02. NÃO INCIDÊNCIA. GRAU DE SUCUMBÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, assentou que a alegação de ausência de título executivo por falta de assinatura da testemunha em instrumento particular não poderia ser novamente analisada em virtude de já ter sido objeto de análise e afastamento por aquela Corte em outro processo (Agravo de Instrumento 2007.04.00.001825-4), incidindo o instituto da preclusão pro judicato.
2. A decisão da Corte de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada neste Tribunal Superior, no sentido de que à luz da legislação processual, tanto a anterior quanto a vigente, a preclusão pro judicato impede novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, ainda que em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa. Precedentes.
3. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que os prazos prescricionais previstos no art. 206, § 3o, III, do Código Civil de 2002 (três anos) e no art. 178, § 10, III, do Código Civil de 1916 (cinco anos) tem incidência naquelas pretensões de cobrança autônoma dos juros remuneratórios e não nos casos em que cobrados conjuntamente com o principal e sobre ele incidentes, como na presente hipótese. Precedentes. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser inviável, em recurso especial, a revisão do grau de sucumbência em que autor e réu saíram vencidos na demanda, porquanto implicaria análise do conteúdo fático-probatório. Incidência da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido” (STJ, AgInt no REsp 1595313/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022